Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-57.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. BANCO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELAS COBRANÇAS INDEVIDAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA. FEITO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSILIDADE DE DISCUSSÃO DE FATOS NOVOS. DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILEGALIDADE. COMPROVAÇÃO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS DA MORA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida - num primeiro momento - conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. De outro lado, há inadequação da via eleita quando se verifica alguma incompatibilidade entre a ação proposta pela parte e o provimento jurisdicional requerido.
2. No caso, o banco é o único responsável pelas cobranças indevidas comprovadas pelo autor, pelo que constitui parte legítima para figurar no polo passivo da lide. Não há inadequação na via em questão, já que o objeto do feito - que visa o fim das cobranças indevidas e a compensação pelos danos morais - difere do objeto do acordo homologado em outro processo, que já se encontra em cumprimento de sentença. O processo não deve ser extinto.
3. Os danos morais, decorrentes de registro indevido em bancos de dados de proteção ao crédito, devem ser encarados sob tríplice perspectiva: ofensa à privacidade e honra, assim como eventual alteração negativa do estado anímico da pessoa (ofensa à integridade psíquica). O que, em princípio, era lícito, justamente pela rigorosa observância dos limites, passa a se constituir em ofensa à privacidade, no aspecto de direito à proteção de dados pessoais. A honra objetiva do consumidor, invariavelmente, é atingida, pois se divulga fato ofensivo a sua reputação: o não cumprimento das obrigações contratuais. Além disso, conforme as circunstâncias do caso concreto, pode haver afetação da integridade psíquica do consumidor (constrangimento, vergonha ou outro sentimento negativo).
6. De qualquer modo, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ que o dano moral decorrente de inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito é in re ipsa. Significa dizer que, para obter êxito em ação compensatória, o consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido.
7. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. A quantia, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. O valor de R$ 5.000 fixado na sentença foi adequado, dadas as circunstâncias do caso.
8. Recurso conhecido e não provido.